Tribunal: TJDFT
Processo: 0726731-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. MÓVEIS DE COZINHA. ENTREGA DE PRODUTO COM DEFEITO. DEMORA NA ENTREGA DE BALCÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REEMBOLSO DO VALOR PAGO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada pelo autor, em razão da compra pela internet, em 06/02/2022, de uma cozinha compacta” no site da requerida. Alega que o paneleiro foi entregue empenado e que o balcão não foi entregue, motivo pelo qual solicitou a troca e por 2 vezes o produto “foi entregue com erro”, além de o balcão não ter sido entregue até o ajuizamento da demanda (17/5/2022). Pede a rescisão contratual com a devolução do valor de R$ 332,25, além de reparação extrapatrimonial de R$ 3.323,50. No curso do processo, a empresa requerida restituiu o valor pago, sendo reconhecido a perda superveniente do interesse de agir quanto à rescisão do contrato e da reparação do material. O magistrado sentenciante julgou improcedente o pleito de indenização pelos danos morais.
2. O recurso do autor cinge-se a reiterar o pedido de reparação extrapatrimonial sob argumento de que apenas após o ajuizamento da presente ação a ré acatou o pedido de rescisão e restituiu o valor pago. Afirma que o móvel foi comprado para guardar mantimentos na cozinha, todavia, a inação da requerida acarretou transtornos domésticos, ante a falta de espaço de armazenamento dos produtos.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
4. Incontroverso nos autos a falha na prestação de serviços da ré, que entregou produto com defeito, deixou de entregar o balcão da cozinha e apenas reembolsou o consumidor por este móvel, após o ajuizamento da presente demanda, oportunidade em que reconheceu a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação de que a entrega do paneleiro com defeito e demora na entrega do balcão tenha causado constrangimento que tenha excedido o mero aborrecimento cotidiano, capaz de atingir sua dignidade.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. Dessa forma, considerando a ausência de comprovação acerca de maiores desdobramentos resultantes da demora da entrega e na devolução da quantia paga, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado.